Tribunal: TJDFT
Processo: 0055890-87.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. ART. 125 DO CTN E ARTS. 274 E 275 DO CC/02. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TEMA No 1.229/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário em relação a um dos sócios da empresa executada, impõe-se a extensão dos efeitos aos demais coobrigados solidários, nos termos do art. 125 do CTN e dos arts. 274 e 275 do CC/02. Assim, consumada a prescrição intercorrente em relação à devedora originária, impõe-se que a prescrição também seja reconhecida em relação à empresa objeto de redirecionamento da Execução Fiscal. Precedentes do STJ.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.046.269/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.229), é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a Execução Fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente, reconhecida por meio de Exceção de Pré-Executividade.
3. Apelações conhecidas e não providas.